Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ANIMUS NOVANDI. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. DATA DE ENTREGA. PREVISÕES CONTRATUAIS. CONFUSÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. MORA CONFIGURADA. PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO PRESUMIDO.
1. Ausente a demonstração do animus novandi, impossível reconhecer a ocorrência de novação, não se podendo presumi-la ou considerá-la feita unilateralmente por uma das partes.
2. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a jurisprudência do TJDFT tem entendido que não há abusividade no período de tolerância de até 180 dias estabelecido no contrato, não gerando desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Considerando que a data estabelecida para a entrega do imóvel afigura-se confusa, existindo estipulações contratuais distintas de prazos, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas da forma mais favorável à consumidora, nos termos do artigo 47 do CDC.
4. Uma vez que o imóvel não foi entregue à promitente compradora no prazo acordado, resta configurada a mora da construtora que enseja o pagamento de indenização à consumidora pelos prejuízos causados.
5. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.593/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 996/STJ), nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel firmados no âmbito do Programa “Minha Casa Minha Vida”, o atraso na entrega da unidade imobiliária enseja o pagamento ao adquirente de indenização equivalente ao valor locativo do bem, sendo o prejuízo presumido pelo fato de o comprador ter ficado impedido de fazer uso do imóvel.
6. Apelação conhecida e não provida.